Tribunal: TJES
Processo: 0001393-78.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001393-78.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA DA LUZ BELEM e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI / ES - IPG e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE PENHORA DE BEM DA PARTE EXECUTADA NÃO APRECIADO.
RESP 1.340.553/R
S. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1-
“
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera” (REsp 1340553/RS).

2- À luz do julgamento do repetitivo, tem-se que, e
xistindo um ato judicial pendente, qual seja, análise de requerimento de constrição formulado antes de completado o prazo para a ocorrência do instituto da prescrição, cabe ao Magistrado singular analisá-lo e, efetivada a constrição patrimonial, o curso da prescrição intercorrente cessará retroativamente à data do protocolo do referido petitório.

3-
Caso concreto em que
não há que se falar em prescrição intercorrente, sendo imprescindível a apreciação dos requerimentos apresentados pelo Exequente/Apelante pelo Juízo
a quo
, seja com a finalidade de dar andamento ao processo, com vistas a garantir a satisfação da execução ou, ao menos, a efetiva entrega da prestação jurisdicional.

4- Sentença anulada.

5- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Guarapari

em razão da Sentença proferida às fls. 427/428, na qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari pronunciou a prescrição intercorrente da
pretensão, julgando extinta a Ação de Execução ajuizada em face de Instituto Batista de Educação de Vitória, Instituto Ensinar Brasil e Instituto Doctum de Educação e Tecnologia LTDA, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil - CPC, ao seguinte fundamento:

“Dos autos é possível inferir que, desde os anos de 2014 (fls. 48) e 2016 (fls. 84), restou deflagrada a ausência de localização de valores ou bens penhoráveis, sem que se tenha verificado, até a data presente, a garantia efetiva da execução, o que descortina a superação do prazo total de 06 (seis) anos, conforme tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, sem que se tenha verificado causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente”.

Compulsando os autos, verifica-se, como admitido pelo próprio Apelante, “
que o prazo prescricional iniciou em 17/06/2016 (fls. 72 verso) quando a Fazenda Munic
[ipal]
teve ciência da suposta inexistência de bens, consoante restará demonstrado a seguir, e somente findar-se-ia em 17/06/2022, quando considerada a soma de 1 ano de suspensão e mais 5 de prescrição, nos termos da própria sentença
”.

Tendo em vista que a Sentença objurgada foi prolatada em 14/07/2022, ou seja, após o computo do prazo relativo à prescrição intercorrente que, de acordo com o próprio Município, se consumou em 17/06/2022, ter-se-ia por acertado o ato judicial, não fossem as irresignações apresentadas nas razões do Apelo, as quais passo a analisar.

No recurso de fls. 430/436, o Apelante pugna pela reforma da Sentença sob a alegação de que a parte executada ofertou bens à penhora, conforme petição de fl. 359, inexistindo “
a definição de qual bem deve ser penhorado para obedecer a ordem preferencial do art. 385 do CPC, e ainda a definição quanto ao pedido pendente ainda de análise acerca da penhora do faturamento que está requerida nestes autos, e em desenvolvimento nos autos de outras execuções fiscais em face dos mesmos executadas
”. Afirma, assim, que “
não ocorreu a prescrição intercorrente, QUER PORQUÊ há requerimentos do Município nos autos às fls. 212 (penhora no rosto dos autos do resultado da penhora do faturamento em outra execução fiscal), 232/233 (penhora do faturamento); OU QUER PORQUÊ existem bens imóveis e móveis indicados pelas próprias executadas (sucessoras) às fls. 289 e 359 destes autos
”.

Com o fito de auxiliar na resolução da lide, mister
trazer à baila trecho da conclusão alcançada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp 1.340.553/R
S,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, quando
firmou a tese segundo a qual

“
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera [...]” (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)
.

Nessa toada, observa-se do petitório de fls. 246/257, datado de 27/05/2021 – apresentado, pois, antes de consumada a prescrição –, que o Exequente, ora Apelante, formulou uma série de requerimentos, dentre os quais: 1) a declaração de sucessão empresarial do IBET/ICET pelos Institutos Ensinar e Doctum e as filiais; 2) registro de indisponibilidade de bens das sucessoras; 3) “
Penhora eletrônica de contas e ativos financeiros da
parte devedora e sucessoras e todas as filiais
por meios do sistema
SISBAJUD
”; 4) “
oficiamento ao cartório de registro geral de imóveis CRGI de Guarapari para apresentar as certidões atualizadas dos imóveis registrados em nome de IBET/ICET/DOCTUM e Instituto Ensinar Brasil, BEM COMO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM NOME
” e; 5) apresentação da declaração de operações imobiliárias – DOI após 2018.

Na sequência, sobreveio a Decisão de fls. 279/281, em que o Julgador
a quo
se manifestou tão somente quanto à parcela dos pedidos, reconhecendo a existência de sucessão de empresas, deferindo a inclusão no polo passivo da execução dos Institutos Ensinar, Doctum e das respectivas filiais, e determinando a citação, de modo que as medidas constritivas pleiteadas sequer chegaram a ser avaliadas.

Nesse cenário e à luz do decidido no repetitivo mencionado (
REsp 1.340.553/R
S) tem-se que, existindo um ato judicial pendente, qual seja, análise de requerimento de constrição formulado antes de completado o prazo para a ocorrência do instituto da prescrição, cabe ao Magistrado singular analisá-lo e, efetivada a constrição patrimonial, o curso da prescrição intercorrente cessará retroativamente à data do protocolo do referido petitório –
in casu
, em 27/05/2021.

Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente, sendo imprescindível a apreciação dos requerimentos apresentados pelo Exequente/Apelante pelo Juízo
a quo
, seja com a finalidade de dar andamento ao processo, com vistas a garantir a satisfação da execução ou, ao menos, a efetiva entrega da prestação jurisdicional.

Por esses motivos,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem com o prosseguimento regular do feito e a consequente apreciação integral da petição de fls.
246/257
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO RECURSO.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento